Tribunal: TJDFT
Processo: 0714140-08.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0714140-08.2023.8.07.0006 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. RECORRIDO: DANIEL PEREIRA DA SILVA DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o recorrente a desbloquear o perfil do autor/recorrido, no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00, até o limite de R$ 2.000,00, bem como ao pagamento de R$ 2.000,00, a título de compensação por danos morais. Na petição de ID 60001618, o recorrente reitera seu pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando que a parte autora deu início ao cumprimento provisório da sentença, no que concerne à obrigação de fazer, e que houve decisão majorando o valor das astreintes fixadas em sentença para R$ 5.000,00, caminhando o procedimento para o início dos atos expropriatórios. Argumenta, assim, a existência de possibilidade de dano grave e de difícil reparação ao recorrente a justificar o deferimento do almejado efeito suspensivo. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. O efeito suspensivo é a exceção e não a regra, o que impõe ao recorrente demonstrar o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da probabilidade de provimento do recurso. No caso em análise, verifico a presença dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, pois um dos objetos do recurso é, justamente, a pretensão de afastamento da obrigação de fazer imposta ao recorrente, que alega a impossibilidade de efetivação. Logo, a continuidade do cumprimento de sentença, com a majoração da multa fixada, a efetivação de atos constritivos e, eventualmente, a conversão da obrigação em perdas e danos, sujeita o recorrente a dano de difícil reparação, pois o procedimento executório pode resultar em constrição de seus bens ou até mesmo o levantamento de quantias em favor do exequente. Ademais, resta evidente que a interposição do recurso torna plenamente possível a alteração da sentença que impôs ao recorrente a obrigação de fazer que ele alega ser inexequível. Logo, a continuidade do cumprimento provisório de sentença pode se mostrar inútil no que concerne aos atos de constrição patrimonial que visam compelir a satisfação da obrigação de fazer, revelando-se prudente aguardar a análise do mérito recursal. Desse modo, evidenciados os pressupostos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, defiro-o, determinando a suspensão do cumprimento de sentença de autos n. 0717932-03.2024.8.07.0016 até o julgamento do Recurso Inominado. Comunique-se ao Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho. Em atenção à petição do recorrido (ID 60008783), anoto que o processo será incluso na pauta da próxima Sessão Presencial desta Turma. Publique-se. Intimem-se. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Documento datado e assinado conforme certificação digital.